Tribunal: STF
Processo: ADI 550
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-29
Data de publicação: 2002-08-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART.
 354 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. LEI ESTADUAL N.º 5.696/90.
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO. ALEGADA CONTRARIEDADE
AOS ARTS. 2.º; 61, § 1.º, II, A E E; E 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                  Parcial perda de objeto do feito em relação à Lei n.
º 5.696/90, tendo
em vista sua expressa revogação. Precedentes.
                  Dispositivo da Constituição estadual que, ao
 destinar dois por cento da
receita tributária do Estado de Mato Grosso à mencionada entidade de
 fomento científico,
o fez nos limites do art.  218, § 5.º, da Carta da República, o que
 evidencia a improcedência
da ação nesse ponto.